Tribunal: TJSP
Processo: 1007684-42.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– Pedido não submetido à apreciação do juiz de primeiro grau – Direcionamento ao Tribunal – Impossibilidade – Violação ao duplo grau de jurisdição – Não conhecimento:

– Não se conhece do pedido não submetido à apreciação do juiz de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–

Ementa:
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– Pedido não submetido à apreciação do juiz de primeiro grau – Direcionamento ao Tribunal – Impossibilidade – Violação ao duplo grau de jurisdição – Não conhecimento:

– Não se conhece do pedido não submetido à apreciação do juiz de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
– Contrato bancário – Operações posteriores à edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000 – Taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Previsão contratual expressa – Necessidade:

– Após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000, admite-se a capitalização mensal de juros remuneratórios quando há previsão contratual expressa, de modo que, na ausência de comprovação da pactuação, essa forma de cobrança deve ser afastada.

JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1007684-42.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - voto no 20513
Registro: 2020.0000679350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007684-42.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante EDSON
LUIZ DA SILVA DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO J SAFRA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram provimento.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1007684-42.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - voto no 20513
-- voto n. 20.513 --
Apelação Cível n. 1007684-42.2018.8.26.0126
Apelante: Edson Luiz da Silva Duarte
Apelado: Banco do J Safra S/A
Comarca: Caraguatatuba
Juiz de Direito sentenciante: Gilberto Alaby Soubihe Filho
Data da disponibilização da sentença: 13/11/2019
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
Pedido não submetido à apreciação do juiz de primeiro grau
Direcionamento ao Tribunal Impossibilidade Violação ao
duplo grau de jurisdição Não conhecimento:
Não se conhece do pedido não submetido à apreciação do
juiz de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de
instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Capitalização mensal dos juros
Admissibilidade

Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004
Contratação expressa Necessidade Taxa anual superior ao
duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a
comprovar a previsão contratual Entendimento consolidado
pelo STJ:
Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n.
10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-
se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito
bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para
comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual
superior ao duodécuplo da taxa mensal.

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1007684-42.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - voto no 20513
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Contrato bancário
Operações posteriores à edição da
Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000 Taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal

Previsão contratual expressa Necessidade:

Após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de
30.03.2000, admite-se a capitalização mensal de juros
remuneratórios quando há previsão contratual expressa, de
modo que, na ausência de comprovação da pactuação, essa
forma de cobrança deve ser afastada.
JUROS
Contrato bancário
Declaração de abusividade

Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa
média do mercado para o período Inexistência, no caso
concreto:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios
previstos em contrato bancário depende da comprovação de
que os encargos superam consideravelmente a taxa média do
mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE
CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 130/137, que julgou improcedente a
ação revisional cumulada com consignação em pagamento ajuizada por
Edson Luiz da Silva Duarte contra Banco J Safra S/A, condenando o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1007684-42.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - voto no 20513
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvado o
benefício da justiça gratuita concedido.
Apela o autor afirmando que o fato de ter
assinado o contrato de financiamento não implica no entendimento de
que tinha ciência plena dos juros e encargos cobrados, pois é parte
hipossuficiente na relação e não detém conhecimentos técnicos.
Ressalta que ao se proceder à análise do contrato foi verificado que o
apelado vem cobrando juros acima do contratado e capitalizados, o que
não foi expressamente pactuado.
Sustenta que é indevido o sistema de
amortização utilizado, devendo ser aplicado o método de Gauss, bem
como é vedada a capitalização de juros.
Aduz que a taxa de juros remuneratórios
do contrato supera a média de mercado, devendo ser declarada
abusiva, sendo que ao ser reconhecida a abusividade dos encargos
impõe-se o afastamento da mora.
Alega ser abusiva a cobrança de tarifas,
como de serviços de terceiros, correspondentes bancários, avaliação do
bem, registro, bem como a contratação de seguro com a instituição
financeira ou com a seguradora por ela indicada.

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1007684-42.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - voto no 20513
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita (fls. 131) e
fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e suspensivo,
nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
O apelado apresentou resposta, suscitando
a inadmissibilidade do recurso por não ter impugnado especificamente
os fundamentos da sentença e, no mérito, pugna pela manutenção da
sentença (fls. 163/206).
É o relatório.
I. A preliminar de não conhecimento do
recurso, suscitada em resposta ao recurso, deve ser acolhida apenas
em parte.
Com efeito, há violação ao princípio da
dialeticidade, no ponto em que a petição inicial do autor versou
unicamente sobre a alegada impossibilidade de capitalização de juros,
e, em seu recurso, pretende voltar-se também, ainda que
genericamente, contra a cobrança de tarifas bancárias.
Assim sendo, não é possível conhecer do

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1007684-42.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - voto no 20513
recurso do autor, nas partes que desbordam da pretensão submetida ao
juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
Porém,
no
mais,
o
apelante
ataca
satisfatoriamente a r. sentença, que rejeitou sua pretensão no tocante
ao reconhecimento da abusividade da capitalização de juros, e
substituição da Tabela Price pelo Método de Gauss, bem como quanto à
redução da taxa de juros remuneratórios comportando conhecimento
seu recurso, nesse ponto.
II. Edson Luiz da Silva Duarte ajuizou
ação revisional de contrato contra Banco J Safra S/A, aduzindo ter
celebrado contrato de financiamento de veículo com o réu, que se
encontra eivado de cláusulas abusivas. Em síntese, alegou a
abusividade da cobrança de juros capitalizados, pretendendo a
substituição da Tabela Price pelo Método Gauss, bem como cobrança de
taxa de juros acima da média de mercado e requereu a revisão
contratual, para essa finalidade, e a condenação o réu à repetição do
indébito, a ser apurado em liquidação de sentença.
Após a apresentação de contestação e
manifestação do autor, foi proferida r. sentença, no sentido de julgar
improcedentes os pedidos.

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1007684-42.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - voto no 20513
Dessa r. sentença o autor apelou. E seu
recurso, na parte conhecida, não comporta provimento.
Inicialmente, a possibilidade ou não de
capitalização de juros no caso concreto deve ser apreciada à luz da Lei
n. 10.931/2004, pois o financiamento foi materializado em cédula de
crédito bancário (fls. 38/45).
O artigo 28, § 1o, inc. I, da referida lei,
permite a pactuação na cédula de crédito bancário dos juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o
caso, a periodicidade de sua capitalização.
E, no particular, na cédula juntada a estes
autos há previsão expressa de capitalização em periodicidade inferior a
um ano. Verifica-se a fls. 38 que no item “características da operação”
consta “periodicidade de capitalização: DIÁRIA”.
Ademais,
após
a
edição
da
Medida
Provisória n. 1.963 de 30 de março de 2000, reeditada pela última vez
em 23 de agosto de 2001, sob o n. 2.170-36/2001, passou a existir
autorização legal para cobrança de juros capitalizados em periodicidade
inferior a um ano, desde que expressamente previsto no instrumento
contratual.

8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1007684-42.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - voto no 20513
Anota-se que o Supremo Tribunal Federal
concluiu, embora mediante controle difuso de constitucionalidade, pela
validade da Medida Provisória n° 2.170/01. Confira-se:
CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO
DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO
CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham
ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem
domínio
estrito,
justificando-se
a
invalidação
da
iniciativa
presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de
relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema
tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o
tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível
para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente,
para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a
edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos
passados.
4. Recurso extraordinário provido.
(Recurso Extraordinário n° 592.377
Relator para o Acórdão

Ministro Teori Zavascki j. 4/2/2015)

9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1007684-42.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - voto no 20513
Assim, havendo previsão expressa no
contrato celebrado a partir da vigência da legislação autorizadora, é
possível a exigência de juros capitalizados em período inferior a um
ano, não havendo qualquer abusividade a ser reconhecida, nesse
tocante.
Com relação à abusividade dos juros, tem-
se que o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que é
razoável que os instrumentos para aferição da abusividade sejam
buscados no próprio mercado financeiro.
Vale dizer, em se tratando de média, é
aceitável a variação das taxas praticadas pelas instituições financeiras
para mais ou para menos, sendo certo que a caracterização da
abusividade irá variar de acordo com o panorama do mercado
financeiro, as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o
que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo
somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar
se os juros contratados foram ou não abusivos.
Assim,
mostra-se
razoável
que
os
instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no próprio
mercado financeiro. Logo, em relação aos contratos bancários, o
Superior Tribunal de Justiça, como parâmetro, adotou as taxas

10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1007684-42.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - voto no 20513
médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os
juros praticados pelas instituições financeiras nas diversas operações
de crédito realizadas com recursos livres (cf. Circular no 2957, de
30.12.1999), divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde 1999.
E para que se comprove o vício de vontade,
é necessário que a parte interessada traga aos autos, além de mera
alegação, prova de que os termos pactuados com a instituição
financeira divergiam sobremaneira dos praticados pelo mercado
financeiro à época.
E, no particular, não foi demonstrado que
a taxa de juros cobrada pelo banco apelado era desproporcionalmente
acima da taxa média do mercado, o que poderia ser constatado, em
tese, em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Banco Central do
Brasil.
Desse modo, de rigor a manutenção da
sentença.
III. Ante o exposto, por meu voto, conhece-
se em parte do recurso e, na parte conhecida, nega-se provimento.
Majora-se os honorários advocatícios devidos ao patrono do apelado
para R$ 15% sobre o valor da causa, ressalvado o benefício da justiça

11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1007684-42.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - voto no 20513
gratuita concedido ao apelante.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --